Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735046-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO FERREIRA DE CARVALHO, CLERIA MARIA MARTINS COSTA DE CARVALHO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que consta na planilha de débitos da petição de ID 63769133 - pág. 2, a informação de pagamento de despesa, em 24/7/2024, de "caçamba de retirada de entulho do Jardim Mangueiral". A sentença recorrida, por sua vez, condenou os Réus/Apelantes a promoverem a limpeza, higiene e organização da área externa do lote denominado casa H19, situada na Rua “H”, da Quadra Condominial QC14, Avenida Mangueiral, inserido no Condomínio Jardins das Acácias. Assim, às partes para esclarecerem, em 5 (cinco) dias, acerca do aparente cumprimento da obrigação imposta na sentença, circunstância relevante para aferição do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator